Tribunal: TJSP
Processo: 9159724-09.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
r é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case Tema n. 466/STF - ARE no 642.137/MG, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 466/STF e 660/STF ao caso em análise.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 9159724-09.2008.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12.VARA; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Dano ao Erário

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/11/2021

Data de publicação:

25/11/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A controvérsia fundada revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case Tema n. 466/STF - ARE no 642.137/MG, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 466/STF e 660/STF ao caso em análise.
Agravo desprovido.